Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA FEDERAL. COLISÃO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. VELOCIDADE DESENVOLVIDA EXCESSIVA, ESTIMADA EM APROXIMADAMENTE 70% SUPERIOR À PERMITIDA PARA O LOCAL. CONSTATAÇÃO VIA LAUDO PERICIAL. ÁREA DE DESACELERAÇÃO PARA ACESSO A RETORNO. CONDUTA IMPRUDENTE. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. PROVA ORAL. CONFIRMAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA EVIDENCIADOS (CC, ART. 186 E 927). CULPA CONCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL EMERGENTE CONSOANTE A PERDA PATRIMONIAL. DANO MORAL. LESÕES FÍSICAS E TRAUMAS PSICOLÓGICOS. QUALIFICAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO RELEGADA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. LUCROS CESSANTES EXPERIMENTADOS PELA VÍTIMA DO ACIDENTE. VENDEDOR DE ROUPAS. PERÍODO EM QUE FICARA PRIVADO DA PERCEPÇÃO DE COMISSÃO DE VENDAS. EXTENSÃO OBJETIVA DO PREJUÍZO. LUCRO LÍQUIDO. COMPROVAÇÃO. IMPRECAÇÃO. CLÁUSULA GERAL. ÔNUS DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO (CPC. ART. 373, INC. I). AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA. PERDAS HIPOTÉTICAS. LUCROS CESSANTES EXPERIMENTADOS PELA CÔNJUGE DO MOTOCICLISTA ACIDENTADO ORIUNDOS DO PEDIDO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CUIDADOS. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA. NEXO CAUSAL ENTRE O ATO ILÍCITO E OS PREJUÍZOS ALEGADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO SIMPLES. PRETENSÃO DO PRIMEIRO LITISCONSORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES E POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. LUCROS CESSANTES REJEITADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. RATEIO CONSOANTE A SUCUMBÊNCIA HAVIDA. PROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DO SEGUNDO LITISCONSORTE. LUCROS CESSANTES. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso, que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira (CTB, arts. 28 e 29, II).
2. Age com culpa grave, caracterizada pela imprudência, incorrendo, inclusive, na prática de ilícito administrativo, o condutor de veículo que, olvidando-se do dever legal que o afetava de observar as normas de trânsito, efetua a arriscada manobra de imprimir velocidade excessiva ao automóvel conduzido, imprimindo-lhe velocidade superior em quase 70% (setenta por cento) à permitida para o local, vindo a colher automotor que, quando as condições de tráfego permitiam a consumação da manobra de forma segura, efetivara transposição de faixa (CTB, arts. 26, 28, 34 e 35).
3. Atestado pela prova técnica realizada com a presença dos automóveis no local do acidente que o veículo abalroador desenvolvia velocidade em quase 70% superior à permitida para o local e que o condutor do veículo abalroado – motocicleta - desenvolvia velocidade compatível com o regulamentado, e, outrossim, concluía manobra regular de transposição de faixa quando fora alcançado, afeiçoa-se imperioso firmar que a causa determinante da colisão fora a alta velocidade imprimida ao automotor abalroador, devendo ser afirmada a culpa do seu condutor pelo sinistro.
4. A par de não ter infirmado o atestado tecnicamente, a presunção de culpa advinda do havido milita em desfavor do condutor do veículo abalroador, que, além de não atinar para as regras de trânsito que recomendam cautela e prudência, imprimia velocidade excessiva ao automóvel, vindo, em razão da alta velocidade que desenvolvia e da inobservância dos regramentos de tráfego, colher a motocicleta que o precedia na corrente de tráfego, abalroando-a na parte posterior, devendo compor os prejuízos e danos que causara por se aperfeiçoarem os pressupostos inerentes à responsabilidade civil aquiliana (CC, arts. 186 e 927).
5. Sobejando patenteado do acervo probatório coligido ao fólio processual que a vítima do acidente, conquanto efetivamente impedida temporariamente de exercer o seu ofício profissional, não comprovara a extensão objetiva do lucro líquido que afirmara ter deixado de auferir em decorrência do padecimento e, por conseguinte, não lograra desvinculá-los do plano meramente probabilístico, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito tal como alegara visando a percepção de lucros cessantes (CPC, art. 373, I), sobressai impassível a ausência de lastro quanto ao aduzido, implicando a rejeição do pedido indenizatório formulado a esse título.
6. Não subsistindo elementos a induzirem liame causal entre o ato ilícito que vitimara seu consorte e os danos que indicara a esposa do vitimado ter sofrido à guisa de lucros cessantes por ter sido compelida a se dedicar a cuidar do marido durante a convalescência provocada pelas lesões advindas do acidente que o vitimara, tampouco comprovado a extensão objetiva do lucro que afirmara ter deixado de auferir, inviabilizando a constatação da subsistência e extensão do desfalque patrimonial (lucros cessantes) alinhavado, o aduzido não supre o necessário à imposição da condenação pretendida, porquanto não se desincumbira do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I).
7. A par da composição do dano patrimonial advindo do sinistro, emergindo do acidente em que se envolvera o vitimado lesões que lhe ensejaram a necessidade de atendimento médico-hospitalar e dispensa das atividades laborais que rotineiramente desenvolvia, induzindo à constatação de que padecera de dores físicas e traumas psicológicos, passando, ademais, a sofrer de restrições que impactam seu bem-estar e qualidade de vida, irradiando-lhe angústia e abatimento, o havido, afetando sua integridade e incolumidade física e psicológica, consubstancia fato gerador do dano moral, ensejando que seja compensado pecuniariamente.
8. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas em ponderação ao que emerge do balanço do havido, de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, §14, e 86).
9. Não provido o recurso, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).
10. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Apelo adesivo dos autores conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.